Tribunal: TJES
Processo: 5001711-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE – VERBA ALIMENTAR FIXADOS DE FORMA PROVISÓRIA E EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – A natureza precária do vínculo do agravante com o ente público estadual, a informação de que possui outra dependente, ou mesmo a notícia de existência de dívidas contraídas pelo recorrente, não podem se sobrepor à obrigação de sustento do recorrido em suas mínimas necessidades com educação, saúde, vestuário, alimentação, etc.

2 – Na fixação da verba alimentar em apreço, deve o magistrado pautar-se pelo binômio capacidade-necessidade, sopesando as peculiaridades do caso, a fim de evitar injustiças e exageros que comprometam as possibilidades do alimentando e assegurem a conveniência da alimentada.

3 – A verba alimentar fixada em primeiro grau de jurisdição em sede liminar se demonstra razoável diante dos elementos aduzidos na inicial, sendo certo que os argumentos consignados nas razões do recurso sobre a real capacidade financeira do insurgente serão devidamente apurados no decorrer da regular instrução processual em primeiro grau de jurisdição.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001711-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: L. F. R. D. O. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES, através da qual restou deferida a tutela de urgência pugnada pelo recorrido nos autos da ação de alimentos originária, consubstanciada na a fixação de alimentos no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal do recorrente.

Inconformado, o agravante interpôs o presente instrumento, por meio do qual, em suma, argumenta que possui vínculo precário com o Estado do Espírito Santo e sua renda não tem caráter contínuo bastante a garantir o adimplemento nos moldes estabelecidos pelo Juízo originário. Aduz que o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) de seus vencimentos traduz o valor de R$1,045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o qual se revela expressivo frente as suas despesas e às necessidades do infante. Que possui outra filha de 07 (sete) anos de idade para quem já contribui com a mesma monta de R$300,00 (trezentos) reais por mês e que os valores que recebe não fazem frente aos gastos e dívidas que possui. A final, requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que a obrigação alimentar objeto da demanda originária permaneça sendo a cifra de R$300,00 (trezentos reais).

Decisão constante do evento n. 633421, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento n. 679175, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos o agravado, representado por sua genitora, ajuizou ação de alimentos em desfavor do agravante alegando, em síntese, que possui 11 (onze) anos e é filho do demandado, o qual contribui com R$300,00 (trezentos reais) por mês para seus gastos. Que nunca foi estipulada uma quantia a título de pensão alimentícia, mas que tal quantia não está sendo suficiente para custear suas mínimas necessidades, Que o recorrente é Professor e possui vínculo com o Estado do Espírito Santo (DT), percebendo salário mensal de R$5.054,88 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), além de trabalhar na rede privada, ao passo que sua genitora é Vendedora e recebe remuneração salarial de 01 (um) salário-mínimo por mês. Por isso, pleiteou, ainda em sede liminar, a fixação da verba alimentar no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal do recorrente, o que foi deferido pelo magistrado singular (evento 630604, fls. 06/07)).

Inconformado, o agravante interpôs o presente instrumento, por meio do qual, em suma, argumenta que possui vínculo precário com o Estado do Espírito Santo e sua renda não tem caráter contínuo bastante a garantir o adimplemento nos moldes estabelecidos pelo Juízo originário. Aduz que o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) de seus vencimentos traduz o valor de R$1,045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o qual se revela expressivo frente as suas despesas e às necessidades do infante. Que possui outra filha de 07 (sete) anos de idade para quem já contribui com a mesma monta de R$300,00 (trezentos) reais por mês e que os valores que recebe não fazem frente aos gastos e dívidas que possui.

Na decisão constante do evento n. 633421 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, a natureza precária do vínculo do agravante com o ente público estadual, a informação de que possui outra dependente, ou mesmo a notícia de existência de dívidas contraídas pelo recorrente, não podem se sobrepor à obrigação de sustento do recorrido em suas mínimas necessidades com educação, saúde, vestuário, alimentação, etc.

Não por outro motivo, resta assentado perante o e. STJ o entendimento de que
“
[...]a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores[...]” (AgInt no AREsp 1453007/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Na mesma linha, atente-se para o seguinte aresto proveniente da Corte Superior:

“
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.

1. O não-comparecimento do autor à audiência designada em ação de alimentos, como regra, imporia o arquivamento do processo, presumindo-se o seu desinteresse na demanda (art. 7º da Lei 5478/68).

2. Peculiaridade do caso concreto, porém, em que o autor é menor e residente na Espanha, presumindo-se o seu interessa na demanda alimentar.

3. A situação atual de desemprego do alimentante não o isenta da obrigação de alimentar perante seus filhos. Precedentes.

4. A circunstância de ter estado preso não afasta o ônus de o paciente apresentar prova pré-constituída da impossibilidade do cumprimento da obrigação alimentar, em face dos estreitos limites instrutórios do procedimento do habeas corpus. Recurso Ordinário Desprovido.” (RHC 29.777/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011)

Ademais, sabe-se, na fixação da verba alimentar em apreço, deve o magistrado pautar-se pelo binômio capacidade-necessidade, sopesando as peculiaridades do caso, a fim de evitar injustiças e exageros que comprometam as possibilidades do alimentando e assegurem a conveniência da parte alimentada.

No caso vertente, tenho que o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos do agravante a princípio não denota a exorbitância cogitada, ao passo que os R$300,00 (trezentos reais) por ele proposto não sugerem ser condizentes com as necessidades do alimentado, sendo certo que a real capacidade financeira do insurgente será devidamente apurada no decorrer da regular instrução processual em primeiro grau de jurisdição.

Nesse contexto, conheço do agravo de instrumento, mas lhe
neg
o provimento

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE – VERBA ALIMENTAR FIXADOS DE FORMA PROVISÓRIA E EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – A natureza precária do vínculo do agravante com o ente público estadual, a informação de que possui outra dependente, ou mesmo a notícia de existência de dívidas contraídas pelo recorrente, não podem se sobrepor à obrigação de sustento do recorrido em suas mínimas necessidades com educação, saúde, vestuário, alimentação, etc.

2 – Na fixação da verba alimentar em apreço, deve o magistrado pautar-se pelo binômio capacidade-necessidade, sopesando as peculiaridades do caso, a fim de evitar injustiças e exageros que comprometam as possibilidades do alimentando e assegurem a conveniência da alimentada.

3 – A verba alimentar fixada em primeiro grau de jurisdição em sede liminar se demonstra razoável diante dos elementos aduzidos na inicial, sendo certo que os argumentos consignados nas razões do recurso sobre a real capacidade financeira do insurgente serão devidamente apurados no decorrer da regular instrução processual em primeiro grau de jurisdição.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
.